Tribunal: TJSP
Processo: 1004532-51.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de repactuação de dívidas c.c pedido de restituição de valores. Ausência de plano de pagamento da dívida ou a limitação abstrata do pagamento das prestações a 30% dos rendimentos líquidos, sem indicar o como adequar as parcelas ao prazo legal. Saldo superior ao estabelecido no art. 3o do Decreto no 11.150/2022. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de repactuação de dívidas c.c pedido de restituição de valores. Ausência de plano de pagamento da dívida ou a limitação abstrata do pagamento das prestações a 30% dos rendimentos líquidos, sem indicar o como adequar as parcelas ao prazo legal. Saldo superior ao estabelecido no art. 3o do Decreto no 11.150/2022. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença de indeferimento da petição inicial mantida. Recurso desprovido.